Tribunal: TJBA
Processo: 0801687-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801687-73.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BENEDITO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. O Município de Salvador insurge-se contra a extinção do feito originário, que possuía valor de causa de R$ 1.961,10, patamar inferior ao piso estabelecido pela própria municipalidade e pelos critérios de racionalização do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da extinção da execução fiscal de baixo valor, fundamentada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, revela-se adequada diante do princípio da eficiência administrativa e da ausência de interesse de agir do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima quando fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

O ajuizamento da execução fiscal deve ser compreendido como a ultima ratio, condicionando-se à prévia adoção de providências administrativas ou extrajudiciais, como o protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida por critério de eficiência.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios objetivos para o tratamento racional das execuções fiscais, considerando de baixo valor aquelas inferiores a R$ 10.000,00, o que engloba o crédito objeto da lide (R$ 1.961,10).

A extinção do processo por baixo valor não implica em perdão da dívida ou remissão do crédito tributário, permanecendo hígida a possibilidade de cobrança por meios administrativos ou futura execução caso o valor agregado venha a justificar a movimentação da máquina judiciária.

A manutenção da decisão monocrática impõe-se quando as razões do agravo interno limitam-se a reprisar argumentos já rechaçados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar o entendimento vinculante das instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado. 2. A execução judicial de créditos tributários deve observar os parâmetros de racionalização previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, privilegiando-se meios extrajudiciais de cobrança para valores ínfimos.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 19/12/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
N
.º
0801687-73.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, interposto por
MUNICIPIO DE SALVADOR
contra

BENEDITO FERREIRA DE SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA